Tribunal: TJBA
Processo: 8038544-22.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038544-22.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ZENILDA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. ISONOMIA ENTRE CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 315 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 315 da repercussão geral, referente à impossibilidade de concessão judicial de reajuste a servidor público com base em isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de extensão de reajuste salarial, concedido a categoria diversa por lei local, pode ser deferida judicialmente com fundamento no princípio da isonomia, à luz da jurisprudência do STF consolidada no Tema 315 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF firmou a tese no Tema 315 de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia.

4. O acórdão recorrido, proferido em juízo de retratação, julgou improcedente o pedido com base na aplicação da referida tese, reafirmando que a Lei Municipal nº 1.448/2016 concedeu reajuste exclusivamente à categoria do magistério, não se estendendo à agravante.

5. A decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante, inexistindo violação aos entendimentos jurisprudenciais invocados pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a concessão judicial de reajuste salarial com base em isonomia entre categorias de servidores públicos, quando ausente previsão legal específica. 2. A jurisprudência do STF
, no TEMA 315,
veda a atuação do Judiciário como legislador positivo, em observância à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.317/RS (Tema 315 da repercussão geral)
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8038544-22.2019.8.05.0039 em que figura como Agravante ZENILDA RIBEIRO DA SILVA e como Agravado MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 25 de Março de 2025.